Tribunal: TJDFT
Processo: 0735186-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735186-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DAS ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SINAPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de antecipação da tutela recursal, interposto por SINDICATO NACIONAL DAS ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SINAPP contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos ação de rito comum ordinário (Processo no 0709336-58.2023.8.07.0018), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 168819147 dos autos originários), verbis: Trata-se de ação de conhecimento de natureza coletiva proposta por SINDICATO NACIONAL DAS ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SINAPP) contra o DISTRITO FEDERAL. O sindicato autor pretende, em estreita síntese, que o inciso VIII do art. 4o do Decreto 28.195/2007 seja considerado uma norma inconstitucional, por violar o princípio da isonomia e da livre concorrência ao constituir reserva de mercado em favor da "instituição oficial de crédito do Distrito Federal", a saber, o Banco de Brasília SA, no que toca a operação de consignações facultativas em folha de pagamento de servidores em face de operações de empréstimos pessoais. Nesse cenário, não há como acolher a pretensão da parte autora. Isso porque a impugnação em abstrato da norma indigitada inconstitucional deve ser ventilada pelo remédio processual próprio, observada a competência originária específica e o estreito rol de legitimados para tanto. Lado outro, o acolhimento da pretensão tal como deduzida não seria hábil a sanar a ventilada inconstitucionalidade; pois, em tese, estaria ampliando o estado de inconstitucionalidade ao inserir os representados da parte autora no rol de beneficiados pela norma indigitada inconstitucional ao invés de retirá-la do ordenamento jurídico vigente pela via da invalidade absoluta. É seguro dizer que a violação jurídica normativa decorrente da concessão em lei de um benefício incompatível com a isonomia não é sanada pela inserção de mais alguns sujeitos de direito no âmbito de aplicação normativa da referida norma. Por outro lado, repito, o Juízo não é competente e a via eleita não é adequada para a revogação em abstrato da norma impugnada. Firme nessas razões, indefiro a liminar. Retifique-se o cadastramento das partes. Após, cite-se o Distrito Federal para contestar no prazo legal. Intime-se a parte autora. Em razões recursais (ID. 50468837), alega que a decisão não merece prosperar, porque, diversamente do fundamentado pelo MM. Juiz singular, a inconstitucionalidade do inciso VIII do art. 4o, do Decreto 28.195/2007, é causa de pedir remota e não pedido no presente caso. Argumenta haver uma situação de fato real e concreta que afeta sobremaneira os direitos de seus filiados de atuarem com a concessão de empréstimos, com descontos consignados, na folha de pagamento dos servidores distritais. Sustenta que a norma em questão é flagrantemente inconstitucional, na medida em que há desprezo à livre concorrência. Discorre sobre o perigo de dano, tendo em vista que seus filiados permanecem tolhidos da oportunidade de conceder-lhe empréstimos, com descontos em folha de pagamento; ressaltando, além disso, não haver o risco inverso, tendo em vista que o empréstimo estaria condicionado ao pagamento de valores por parte empresa consignatária, inclusive tendo aumento da receita pública, na hipótese de deferimento da liminar. Pontua não caber cogitar da possibilidade de esgotamento da matéria no mérito, de forma irreversível, haja vista que, eventualmente, revogada a decisão proferida em Juízo de tutela provisória, o ente público agravado poderá, facilmente, cortar o acesso dos seus filiados ao sistema de consignação em folha de pagamento, sem prejuízo da possibilidade de persecução dos prejuízos suportados em função da execução da tutela provisória, assegura no art. 520, inc. I, do CPC[1]. Pelo deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, ordenando-se, monocraticamente, ao DF, que autorize os seus filiados a atuarem com a oferta de empréstimos, com descontos consignados na folha de pagamento dos servidores distritais. No mérito, postula a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. A tutela de urgência possui dos requisitos principais: a probabilidade do bom direito, também conhecida como fumus bonis iuris, e o perigo que uma eventual demora possa acarretar na qualidade do Direito, ou seja, a iminência de algum dano ou ato ilícito, que também é chamado periculum in mora (art. 300, do CPC). Em linhas gerais, a pretensão do SINDICATO NACIONAL DAS ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SINAPP baseia-se na alegação de inconstitucionalidade do art. 4o do Decreto 28.195/2007, que regulamenta no âmbito do Distrito Federal o artigo 45 da Lei Federal n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, e dá outras providências. Eis o dispositivo legal impugnado: Art. 4o - São consideradas consignações facultativas: (...) VIII - amortização e juros de empréstimos pessoais quando se tratar, única e exclusivamente, de instituição oficial de crédito do Distrito Federal; A norma questionada e cuja inconstitucionalidade é pretendida, em caráter incidental, está prevista nos §§ 4o e 5o do art. 144 da LODF e art. 1o, do Decreto 30.008/09, dispositivos que ora transcrevo, in verbis: Art. 144. A arrecadação de todas e quaisquer receitas de competência do Distrito Federal far-se-á na forma disciplinada pelo Poder Executivo, devendo seu produto ser obrigatoriamente recolhido ao Banco de Brasília S.A., à conta do Tesouro do Distrito Federal. 4o Os pagamentos das remunerações, de qualquer natureza, devidas pelo Distrito Federal aos servidores da administração direta, aos servidores das autarquias e das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, aos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, bem como aos empregados das demais entidades em que o Distrito Federal, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, serão efetuados pelo Banco de Brasília S/A – BRB, para concretizar-lhe e preservar-lhe a função social. § 5o As disposições do parágrafo anterior se aplicam inclusive aos pagamentos dos servidores cujas remunerações sejam custeadas por recursos oriundos de repasses feitos pela União. Art. 1o as empresas públicas e sociedades de economia mista do Distrito Federal somente poderão efetuar desconto consignado em folha de pagamento dos seus empregados relativo a empréstimo financeiro quando concedido, exclusivamente, pelo Banco de Brasília – BRB. O Conselho Especial do TJDFT declarou, de forma unânime, a inconstitucionalidade do Decreto 30.0008/2009, que impunha aos servidores públicos do DF a contratação de empréstimo consignado unicamente no BRB. O acórdão foi publicado em 19/12/2014. O Ministério Público do DF protocolou ação de inconstitucionalidade material, ao argumento de violação aos princípios da livre concorrência e da defesa do Consumidor. Para a Relatora, Des. Sandra de Santis, o Decreto, além de ferir direitos básicos do consumidor e da livre iniciativa, gera evidente monopólio de um serviço que trará ao BRB expressivos lucros em detrimento do cliente, mesmo que a restrição seja apenas ao empréstimo consignado. Isso porque o contratante não poderá escolher a taxa de juros mais atrativa, considerando o universo de instituições bancárias existentes no país. A propósito, transcrevo-o: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DECRETO 30.008/2009 - PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO SERVIDOR DISTRITAL - EXCLUSIVIDADE DO BRB - ARTIGOS 19, CAPUT, E 158, INCISOS IV E V, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. I. Os parâmetros de controle de constitucionalidade foram dispositivos específicos da Lei Orgânica do Distrito Federal. O decreto é ato abstrato, dotado de normatividade suficiente para ser impugnado. II. Restringir a opção de empréstimo consignado ao servidor distrital, pela exclusividade de contratação com o BRB - Banco de Brasília, viola os princípios da livre concorrência e da liberdade de escolha do consumidor. III. Declarada a inconstitucionalidade do Decreto 30.008, de 29 de janeiro de 2009, com efeitos ex tunc e erga omnes. (Acórdão 839986, 20140020156678ADI, Relator: SANDRA DE SANTIS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/12/2014, publicado no DJE: 19/12/2014. Pág.: 14) Com efeito, declarada pelo eg. TJDFT a inconstitucionalidade, em controle concentrado, do Decreto 30.0008/2009 a rigor, é procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 4o do Decreto 28.195/2007. De fato, afastando-se a incidência da referida regra, tem-se inexistir respaldo jurídico para validar a postura adotada pelo DF de implantar exclusividade no recebimento da remuneração e realização de empréstimos consignados no BRB. De qualquer sorte, a questão da execução pelo DF quanto à inaplicabilidade da norma não está suficientemente demonstrada nos autos, de modo que o colegiado deverá deliberar acerca do tema, após a vinda da ampla defesa e do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;